Tribunal: STF
Processo: RHC 66622
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL SOB ALEGAÇÃO DE
FALTA DE JUSTA CAUSA.
- BEM ACENTUOU O ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE, QUE, EM SE TRATANDO DE INQUERITO POLICIAL 'PRETENDER
QUE O PODER JUDICIARIO SUPERINTENDA, ATRAVÉS DO REMEDIO
CONSTITUCIONAL, CADA ATO DA INVESTIGAÇÃO E DECIDA, ANTES DO MOMENTO
AZADO, QUEM DEVE OU NÃO SER CONSIDERADO SUSPEITO DA PRATICA DOS
CRIMES QUE SE ESTAO APURANDO, E INVIABILIZAR A ATIVIDADE POLICIAL E
DESVIRTUAR O REMEDIO TUTELAR DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO,
EMPRESTANDO-LHE ELASTERIO QUE NÃO POSSUI' (FLS. 165).
- IMPROCEDENCIA, NO CASO, DE FALTA DE JUSTA CAUSA A JUSTIFICAR,
EXCEPCIONALMENTE, O PRETENDIDO TRANCAMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.